Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-81.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. Autora vítima de acidente de motocicleta. Fratura não diagnosticada por ocasião do atendimento hospitalar. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Irresignação do requerido comporta acolhimento. Perito especialista em ortopedia constatou, embora a fratura não tenha sido prontamente detectada, ausência de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. Autora vítima de acidente de motocicleta. Fratura não diagnosticada por ocasião do atendimento hospitalar. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Irresignação do requerido comporta acolhimento. Perito especialista em ortopedia constatou, embora a fratura não tenha sido prontamente detectada, ausência de comprometimento da evolução satisfatória da paciente, pois a conduta terapêutica adotada foi adequada para a lesão sofrida. Não verificada a desídia por ocasião do atendimento médico. Danos suportados pela demandante decorrentes do próprio acidente de trânsito, que não possuem relação com o diagnóstico inicial. Inexistência dos pressupostos para a condenação do réu ao pagamento das verbas reparatórias postuladas. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000810-81.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, é apelada/apelante ELAINE DE
JESUS FRANCELINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
2
Voto n° 40748
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000810-81.2016.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE/APDO:
HOSPITAL ALVORADA DE TAGUATINGA
APTE/APDA:
ELAINE DE JESUS FRANCELINO
MMa JUÍZA:
DEBORAH LOPES
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. Autora
vítima
de
acidente
de
motocicleta.
Fratura
não
diagnosticada por ocasião do atendimento hospitalar.
Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes.
Irresignação do requerido comporta acolhimento. Perito
especialista em ortopedia constatou, embora a fratura não
tenha
sido
prontamente
detectada,
ausência
de
comprometimento da evolução satisfatória da paciente, pois
a conduta terapêutica adotada foi adequada para a lesão
sofrida. Não verificada a desídia por ocasião do atendimento
médico. Danos suportados pela demandante decorrentes do
próprio acidente de trânsito, que não possuem relação com o
diagnóstico inicial. Inexistência dos pressupostos para a
condenação do réu ao pagamento das verbas reparatórias
postuladas. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA
PREJUDICADO.
HOSPITAL ALVORADA DE TAQUATINGA e
ELAINE DE JESUS FRANCELINO interpõem recursos de apelação,
na ação de indenização por danos materiais e morais, por não se
conformarem com a r. sentença (fls. 208/212), proferida com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
3
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a presente data, e
acrescido de juros de mora à taxa de 1% ao mês desde a
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de 50% das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade processual
deferida à autora (fls.60).
Vedada a compensação dos honorários na
hipótese de sucumbência parcial, conforme artigo 85, § 14o,
do Código de Processo Civil, condeno a autora no
pagamento de honorários advocatícios ao réu, na proporção
de 10% do valor do dano material não acolhido, corrigido,
observada a gratuidade processual deferida à autora
(fls.60). Do mesmo modo, condeno o réu no pagamento de
honorários advocatícios à autora, na proporção de 20% do
valor atualizado da condenação.”
A ré alega não haver nexo causal entre os
danos suportados pela autora e os serviços médicos prestados. Afirma
que durante o trauma agudo concomitante com a reação inflamatória,
a fratura com diástase menor de 2mm é de difícil confirmação através
de exame radiológico simples, tanto é que o facultativo de outro
estabelecimento hospitalar também não conseguiu identificá-la.
Prosseguindo, diz que o laudo pericial aponta que não houve erro
médico, mas impossibilidade de diagnóstico no momento do
atendimento, tendo o expert constatado que o tratamento foi
adequado para o caso. Reputa inexistente qualquer conduta lesiva a
justificar a reparação por danos morais; caso mantida a condenação,
pugna pela redução do valor da indenização.
A
requerente,
por
sua
vez,
pleiteia
o
pagamento de reparação por danos materiais, forte no argumento de
que despendeu valores e tempo com as locomoções até o hospital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
4
tendo ainda sido afastada do trabalho pelo período de quatro meses,
deixando de perceber seus rendimentos mensais.
Requerem, afinal, o provimento dos apelos.
Recurso do réu preparado (fls. 223/224).
Autora dispensada do recolhimento das custas, porquanto é
beneficiária da gratuidade de justiça.
Contrarrazões (fls. 237/243 e 245/250).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta contra o hospital,
na qual a autora alega a ocorrência de erro médico e pretende a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais alegadamente suportados.
Segundo relatório constante da inicial, a
demandante afirma que “na data de 02 de junho de 2015 sofreu
acidente de moto, e que fora socorrida pelo Samu do hospital réu,
mas que durante consulta, nada foi constatado acerca de qualquer
fratura, sendo unicamente orientada a tomar anti-inflamatório. Aduz
que no mesmo dia a autora continuou sentindo dor intensa e dirigiu-
se a outra unidade hospitalar quando, durante consulta, realizou
exame de raio-x sendo diagnosticada com luxação em seu braço.
Relata que as dores continuaram e que notou inchaço significativo,
por essa razão retornou ao último hospital, e que durante consulta
reavaliando o exame de raio-x efetuado anteriormente, o novo
médico que a examinou identificou uma fratura. Aponta, por fim, que
refez o exame para que houvesse confirmação da fratura, o que foi
confirmado. Afirma que em razão do erro de diagnóstico sofreu dano
moral e material, os quais devem ser indenizados.” (fl. 208).
Ressalvado
o
posicionamento
da
d.
magistrada, o recurso da ré merece provimento, ficando prejudicado o
apelo interposto pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
5
Como se sabe, “a responsabilidade médica,
embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre do
mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou
cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que
o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência,
imprudência ou imperícia do médico. O Código do Consumidor
manteve neste ponto a mesma disciplina do art. 1.545 do Código Civil
de 1916, que corresponde ao art. 951 do Código de 2002. Embora
seja o médico um prestador de serviços, o Código de Defesa do
Consumidor, no §4o do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de
responsabilidade objetiva nele estabelecido. Diz ali que: 'A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.' (...) Só demonstrando-se erro
grosseiro no diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento
desenvolvido, ou, ainda, injustificável omissão na assistência e nos
cuidados indispensáveis ao doente, tem se admitido a
responsabilização do médico.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de responsabilidade civil. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 404).
Assim, para que haja a responsabilização do
profissional de saúde é imprescindível a presença dos seguintes
pressupostos: conduta ilícita (ação ou omissão dolosa ou culposa),
dano e nexo de causalidade.
No caso, não foi possível aferir a ocorrência
da alegada negligência médica, a fim de imputar ao requerido o dever
de pagamento das verbas reparatórias postuladas.
A documentação juntada indica que apesar do
nosocômio réu não ter identificado a existência de fratura por ocasião
do atendimento realizado em 28/05/2015, o médico que acompanhou
a paciente receitou a utilização de anti-inflamatório e de uma tipoia
para imobilização do ombro (fl. 19).
Realizado o exame pericial, o expert em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
6
ortopedia concluiu, embora a fratura não tenha sido constatada
imediatamente após o trauma, “houve tratamento efetivo para o
caso. Realizado diagnóstico e tratamento em outro serviço, evoluindo
satisfatoriamente, sem limitações articulares ou funcionais. O
diagnóstico de fratura que não foi realizado na ré não comprometeu a
evolução satisfatória do caso.” (fl. 169) grifei.
Assim, da análise do acervo probatório não
há evidência de que o tratamento ministrado à autora foi equivocado
e que teria ocasionado maiores danos e complicações; estes
aconteceram em decorrência do próprio acidente sofrido pela
demandante, inexistindo nexo causal entre as lesões e a prestação
dos serviços médicos do hospital réu.
Desta forma, não evidenciada a falha de
tratamento ou desídia do facultativo, que adotou conduta terapêutica
em consonância com a literatura médica aplicável ao caso, não há que
se falar em ato ilícito ensejador do dever de indenizar.
Em casos análogos, assim decidiu este
Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Erro médico.
Sentença de Improcedência. Inconformismo.
Não
acolhimento.
Prestação
de
serviços
médicos. Alegação de atendimento médico
inadequado. Descabimento. Laudo Pericial
detalhado e bem elaborado concluiu pela
correção do procedimento médico adotado,
uma vez que a Autora foi atendida em todas
as intercorrências ocorridas, em tempo hábil
e dentro das Normas preconizadas pela boa
prática médica vigente. A fratura no pé da
Autora, por ser pequena, não podia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
7
detectada nos primeiros exames de Raio X.
Os danos alegadamente sofridos não decorreram do atendimento médico do
Hospital administrado pela Associação Ré,
como bem salientou a r. sentença. Ausência
de nexo de causalidade entre a conduta do
Médico do Hospital e os danos alegados.
Inocorrência
de
desídia
no
atendimento
médico. Ademais, no caso, trata-se de
obrigação médica de meio e não de resultado.
Ausência de responsabilidade da Parte Ré em
indenizar. Inteligência do artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor. Danos
materiais e morais não configurados. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte
de
Justiça.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
majorando-se a verba honorária para R$
4.000,00 (quatro mil reais), em favor da
Banca que patrocinou os interesses da Parte
Ré.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026650-29.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de
Registro: 31/08/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

Demanda
julgada
improcedente
-
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
8
dirigida em face do hospital e do médico que
prestaram atendimento à autora Alegação
de má prestação de serviço e erro médico,
diante da ausência de diagnostico de fratura
no nariz - Responsabilidade objetiva do
hospital, enquanto fornecedor de serviços
médicos Ausente, entretanto, nexo causal a
dar amparo ao pleito indenizatório formulado
- Laudo pericial aponta para a correção dos
procedimentos médicos adotados junto ao
hospital demandado e mais, que o quadro
clínico da autora não indicava a ocorrência de
fratura nasal
Nexo causal afastado -
Responsabilidade objetiva do nosocômio que
somente
pode
ser
reconhecida
após
a
confirmação da culpa de seu preposto (o que
foi afastado pela perícia) - Improcedência da
ação corretamente decretada
Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação Cível 1003938-16.2018.8.26.0564;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro:
26/02/2020).
Concluindo, com base nos fundamentos apresentados, reforma-se a r. sentença, a fim de julgar
improcedentes os pedidos.
Em decorrência do desfecho da demanda, a
autora deverá arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, e com a verba honorária devida ao advogado da ré, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-81.2016.8.26.0006 -Voto no 40748
9
qual é fixada em 10% do valor atribuído à causa, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, pois a
requerente é beneficiária de gratuidade de justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, prejudicado da autora.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator